Tribunal: TJES
Processo: 0004985-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004985-50.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004985-50.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
.
ART.
171, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREJUÍZO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
O
prejuízo
ocasionado às vítimas

ultrapassou a quantia de
R$
2.000,00
(
dois mil reais
),
valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
configurando a
ofensividade da conduta
e, portanto, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004985-50.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
TERESA DOS SANTOS RANGEL
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2011, a denunciada, consciente e voluntariamente, inseriu dados sabidamente falsos em contrato de abertura de conta corrente na agência da instituição bancária Caixa Econômica Federal, objetivando a contratação de serviços de cheque especial e crédito rotativo, obtendo, desta forma, vantagem indevida para si, em nome da vítima Maria Izabel Amaro Freire.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

Em relação
ao pleito absolutório por atipicidade da conduta
, ressalte-se que, c
onforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da
insignificância
é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um)
salário-mínimo
, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese,
conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
o prejuízo
ocasionado às vítimas

ultrapassou a quantia de
R$
2.000,00
(
dois mil reais
),
valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
configurando a
ofensividade da conduta
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos a contumácia delitiva da agravante, inclusive em crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.617/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
d
a
apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão d
a
ré no crime de
estelionato
, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância
, não havendo que se falar em
atipicidade
.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume
a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.